Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

2. Por força do princípio da restrição processual à decretação da ineficácia, as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do instrumento processual adequado, sob pena de preclusão.

3. Conforme o art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão. Precedentes.

4. Improcedente o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que a suposta nulidade suscitada pelo requerente não foi arguida no momento processual oportuno.

5. Revisional julgada improcedente.